Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700162-45.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROLANDO SCREMIM PAIM D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva, intentada por Rolando Scremim Paim (processo n. 0734892-50.2022.8.07.0001), decorrente da ação civil pública n. 94.008514-1, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora agravante. Em suas razões recursais (ID 43306134), o agravante alega que a liquidação provisória foi movida de forma desnecessária, pois a instituição financeira “fornece a seus clientes cópias de todos os contratos e extratos mediante solicitação administrativa com pagamento de taxa”. Discorre que não se evidenciam os requisitos dos arts. 396, 397 e 398 do CPC, pois não estão presentes os requisitos ensejadores da obrigação de exibir documentos. Aponta que o caso versa sobre a Resolução n. 4660/18 do CNM e não se amolda à situação fática que acarretou a edição do entendimento sumulado n. 298 do c. STJ, baseado no julgamento do REsp n. 166.592. Explica que, no tocante à Resolução n. 4.660/18 do CNM, os recursos e os riscos da prorrogação são todos do banco, sem qualquer ônus para o Tesouro Nacional, ressaltando que não há habilitação voluntária prévia das instituições financeiras, pois se trata de uma faculdade para renegociar operação de crédito com regras próprias do crédito rural. Defende que o agravado não solicitou a prorrogação de suas operações rurais, nos termos exigidos na aludida resolução. Comenta que o Manual de Crédito Rural do Bacen exige que o interessado apresente laudo técnico com comprovação da incapacidade financeira de efetuar o pagamento das parcelas da operação, o que não foi cumprido pelo recorrido. Afirma que “não há nenhuma irregularidade praticada pela parte ré, sendo a parte autora de fato é contratante dos serviços e produtos fornecidos pelo Banco Réu que contraiu, além do uso e gozo de outras vantagens, o de recebimento de proventos que são creditados em sua conta corrente”. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão, nos termos dos argumentos expostos em suas razões. Preparo recolhido (ID 43306138). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Extrai-se do processo de referência que, após apresentação de impugnação à liquidação provisória, o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão, objeto de irresignação no presente recurso de agravo de instrumento: Trata-se de cumprimento provisório de sentença, proposto por ROLANDO SCREMIM PAIM em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à Ação Civil Pública envolvendo cédulas de crédito rural (ACP 94.0008514-1). O Banco do Brasil apresentou impugnação sob o ID no 139555523, na qual alega, preliminarmente, que há litisconsórcio passivo necessário entre o ora executado, o Banco Central e a União Federal, os quais devem constar do polo passivo da demanda, ao passo que este Juízo seria então incompetente para o conhecimento da demanda, pois a presença dos demais atrairia a competência da Justiça Federal. Aponta ausência de interesse processual, porquanto quitada a cédula em momento anterior à incidência do expurgo inflacionário. Invoca a inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis. Aduz litispendência com os autos de no 5003945-21.2022.8.21.6001. Aponta ainda o executado que não se aplica à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, e que a petição inicial é inepta, pois não teria sido instruída com os documentos fundamentais ao conhecimento da demanda. No mérito, tece considerações acerca da metodologia de apuração de eventual valor devido, da caracterização da mora, da validade das deduções efetivadas, e pugna pela produção de prova pericial contábil. Rejeita a possibilidade de fixação dos honorários. Em resposta à impugnação (ID no 140234403), a parte autora refuta os argumentos do réu e repisa os termos da inicial. Impugna ainda os documentos juntados. Decido. Da Litispendência Não prospera a alegação do réu, pois não se verifica a tríplice identidade entre as demandas (art. 337, §2o, do CPC). Neste feito, o autor busca a liquidação da cédula de no 88/00039-7, enquanto que nos autos de no 5003945-21.2022.8.21.6001 o objeto litigioso é a cédula de no 87/00266-3. Sem delongas, REJEITO a questão preliminar, arguida de forma irrefletida. Do Litisconsórcio Passivo e da Competência da Justiça Federal A presente liquidação individual provisória tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou o Banco do Brasil S/A a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, o autor ajuizou o cumprimento provisório individual da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” O autor se vale da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que autoriza o credor a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Assim, optou por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, de modo que, não estando presentes a União ou o Banco Central do Brasil no polo passivo da lide, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Destarte, ajuizada a liquidação individual apenas contra o Banco do Brasil S/A, não subsiste razão, com a ressalva do entendimento pessoal, para deslocamento da competência para a Justiça Federal, não havendo que se falar, outrossim, em litisconsórcio necessário, de modo que INDEFIRO o requerimento do réu. Do Chamamento ao Processo O instituto não tem cabimento nesta fase de liquidação de sentença, uma vez que o título constituído na ação civil pública já declarou a responsabilidade em regime de solidariedade entre o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil e a União, podendo o credor escolher contra quem demandar (art. 275, CC). O chamamento ao processo só é compatível com fase de conhecimento, quando não há título formado e pretende-se atribuir responsabilidade a terceiro. Nesse sentido, confira-se precedente deste Eg. TJDFT firmado em caso concreto envolvendo a ACP no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1): AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO BANCO DO BRASIL S.A. E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE EXIGIR DE QUALQUER DOS CODEVEDORES O RECEBIMENTO DO VALOR PAGO (ART. 132 DO CPC). CHAMAMENTO INADMISSÍVEL EM ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais, se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1401331, 07291897820218070000, Relatora Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, publicado no DJe 4/3/2022) A título de cooperação, esclareça-se que ao devedor solidário demandado de forma individual é facultado o regresso em face dos demais coobrigados (art. 283, do CC, e art. 88, do CDC). Da Inépcia da Petição Inicial Igualmente, não prospera a insurgência do devedor quanto à necessidade de prévia liquidação do julgado, pois os parâmetros de apuração do quantum debeatur já foram traçados na sentença, a depender apenas de cálculo aritmético, conforme permissivo da norma processual (art. 509, §2o, do CPC). Ademais, os documentos eventualmente necessários à diligência encontram-se sob a guarda da instituição bancária, para quem os elementos são de fácil obtenção, a atrair o dever de cooperação para que se alcance a efetividade da tutela concedida. Deveras, é cediço que o banco está obrigado a guardar os documentos enquanto exigíveis as obrigações a eles vinculadas. O prazo de guarda, no entanto, não coincide necessariamente com a prescrição, como alega o devedor, pois, uma vez ajuizada a ação coletiva, interrompe-se a contagem do prazo para propositura do cumprimento individual da sentença, que deve voltar a fluir a partir do último ato da causa interruptiva (trânsito em julgado da ACP, o que ainda não ocorrera), conforme entendimento firmado pela Corte Superior, mostrando-se temerário o desfazimento imprudente dos documentos antes de encerrada a controvérsia instaurada, de modo que não se pode admitir a recusa pelas razões aventadas, já que, pelo próprio conteúdo, a documentação revela-se comum às partes (art. 399, III, do CPC). Por conseguinte, também não há que se falar em inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável diante da existência de requerimento expresso do credor, para que a devedora apresente os elementos necessários à elaboração dos cálculos – comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário, etc. –, sob pena de aplicação da regra de julgamento do art. 524, §5o, do CPC. Aliás, mostra-se prematura, e até mesmo contraditória, a alegação de ausência de prova de pagamento da cédula de crédito rural diante do extrato juntado pelo próprio devedor. Logo, REJEITO também a preliminar de inépcia da petição inicial. Da Incidência do Código de Defesa do Consumidor O financiamento bancário negociado por meio da cédula de crédito rural destinou-se nitidamente ao fomento da atividade econômica desenvolvida pelo produtor rural, o que afasta, portanto, sua caracterização no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do CDC, ante a inexistência de aquisição/utilização do produto ou serviço como destinatário final, não havendo, assim, que se falar em relação de consumo. Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Sobre o tema, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se verifica prova nos autos de pagamento da operação, tampouco de efetiva compensação de créditos conforme previsão no título executivo. 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 2.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 3. É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto na cédula de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não podem o agravado ser qualificado como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC. 4. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do apelante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. O não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373 §1o do CPC é medida que se impõe, diante das peculiaridade do caso em análise, subsistindo, assim, o dever da agravante de exibir a documentação supracitada. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva.5.1No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no próprio bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão no 1244485, 07026198920208070000, Relatora Desa. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, publicado no DJe 5/5/2020) EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - TABELA PRICE - SAC. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA. SUFICIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. ADITAMENTO CONTRATUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FCO. DECRETO-LEI No 167/1967. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. 1. O indeferimento da prova pericial e o julgamento antecipado da lide não configuram cerceamento de defesa, pois, à ocasião, os elementos encartados no caderno processual já se faziam suficientes à elucidação da lide. Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC. 2. É desnecessária a realização de perícia contábil, quando se parte da premissa de que, no SAC, a amortização da dívida é constante e a aplicação dos juros é feita de forma simples e, na tabela Price, os juros são aplicados de forma composta. Logo, se no contrato foi entabulada a incidência de juros compostos, a aplicação do SAC é incompatível. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. Considerando que a Cédula Rural Hipotecária foi firmada com a clara intenção de adquirir insumos necessários para o desempenho de sua atividade econômica, não está configurada a condição de consumidor, pois não se enquadra no conceito de destinatário final do produto ou serviço. 4. A Cédula de Crédito Rural é título executivo disciplinado pelo Decreto-Lei no 167/1967, consubstanciada em uma promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real constituída, sob as seguintes denominações e modalidades: 1) cédula rural pignoratícia; 2) cédula rural hipotecária; 3) cédula rural pignoratícia e hipotecária; e 4) nota de crédito rural. 5. Não há vedação legal ao uso da Tabela Price como forma de incidência de encargos, devendo ser mantida nos contratos em que foi livremente adotada pelas partes. 6. Conforme proclama a Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização mensal de juros mostra-se plenamente aplicável nas operações envolvendo cédulas de crédito rural, desde que esta previsão tenha sido expressamente pactuada no contrato. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1237200, 07159423220188070001, Relator Des. CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, publicado no DJe 4/5/2020) Destarte, a cédula de crédito deixa evidente a operação de mútuo para atividade de consumo meramente intermediária, sem a incidência do CDC, o que não importa na aplicação irrestrita e literal do princípio ‘pacta sunt servanda’. Dos Documentos Apresentados De início, não prosperam as alegações dos autores quanto à insuficiência de dados ou falta de idoneidade dos documentos juntados pelo réu. Veja-se que os relatórios escriturais juntados fora extraído recentemente, quando já informatizado o sistema de guarda de informações da instituição financeira, que igualmente faz prova dos lançamentos da operação (art. 425, VI, do CPC), fato corroborado pelas diversas diligências semelhantes realizadas em outras liquidações em curso neste Juízo e sequer impugnado de forma adequada pelo autor, com exposição específica, motivada e fundamentada da suposta falsidade com indícios razoáveis, ônus que incumbe a quem alega a falsidade documental ou o seu preenchimento abusivo (art. 429, I, do CPC). Veja-se que a instrução probatória destina-se a formar o convencimento do Julgador que, na espécie, reputa necessária a realização de prova técnica por perito equidistante, o qual poderá solicitar documentos adicionais, caso julgue necessário para a consecução de seu encargo (art. 473, §3o, do CPC), de modo que, por ora, não se vislumbra a necessidade de juntada novos documentos ou a substituição daqueles já apresentados. Nesse sentido, confira-se a orientação deste Tribunal em situação semelhante: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO APRESENTAÇÃO. SLIP XER. VERACIDADE. NÃO CONTESTAÇÃO. 1. Fazem a mesma prova que os originais "as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração" (artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil). 2. Ante a verificação de que as provas constantes dos autos retratam os termos e dados contratuais da cédula de crédito rural emitida, inexiste fundamento apto a demonstrar comprometimento da veracidade das informações contidas na documentação fornecida pela instituição bancária. 3. Recurso não provido. (Acórdão no 1411157, 07349352420218070000, Relator Des. MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJe 6/4/2022) Do Rito da Liquidação Não obstante a insistência do réu, razão não lhe assiste em suas irresignação. Isto porque a a liquidação será obtida através da exibição de documentos, suficientes para a elaboração dos cálculos – comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamentos do mutuário, etc. –, ainda que eventualmente se constate a ausência de valores a liquidar. Ou seja, suposto fato novo que ampara o requerimento do réu já se encontra satisfatoriamente indicado na inicial, pois o autor demonstrou a sua condição de mutuário (ID no 136852418), sendo que a existência ou não de valores a liquidar é o próprio objeto da diligência integrativa e não atrai a subsunção ao seu rito comum. Do Interesse Processual No caso, os documentos e planilhas anexados à inicial revelam-se suficientes para demonstrar que as partes celebraram financiamento mediante cédula de crédito rural, e os relatórios trazidos pelo réu apontam a aplicação de correção monetária no período delimitado pela sentença. Assim, constituem documentos hábeis a embasar o presente cumprimento provisório de sentença, de sorte que é objeto da própria liquidação aferir a incidência ou não do percentual equivocado sobre a operação, o que será obtido em dilação probatória. Diante disso, REJEITO a questão preliminar. No mérito, assiste parcial razão ao réu. Esta Corte de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as amortizações por abatimentos negociais, concessões, indenizações a título de devolução derivada da Lei no 8.088/90 ou por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, devem ser deduzidas do cálculo da liquidação individual da sentença coletiva. Isto porque a ratio decidendi do título em liquidação repousa no dever de ressarcimento daquilo que o contratante efetivamente desembolsou a maior, de modo que a sentença não alcança a devolução sobre parcelas que não foram diretamente pagas pelo mutuário, sob pena de chancela ao enriquecimento sem causa, o que o ordenamento jurídico não tolera. Ou seja, deve ser devolvida pela instituição financeira apenas a diferença apurada pelo que os mutuários, com recursos próprios, efetivamente pagaram pela aplicação indevida de índice de correção monetária em cédula de crédito rural. Não se olvida da existência de seletos julgados invocados pela parte em defesa de sua tese que, não obstante o brilhantismo de seus julgadores, não ostentam natureza vinculatória, servindo tão somente de elemento de formação do convencimento (Enunciado no 11 da ENFAM), mas que já se encontram superados (overruling), confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações. 3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1376723, 07225028520218070000, Relatora Desa. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, publicado no DJe 21/10/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INIDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. 1. Julgado o recurso extraordinário pelo STF, o qual era utilizado como paradigma para a suspensão do feito e havendo decisão do STJ revogando o efeito suspensivo, deve o processo ter prosseguimento. 2. As indenizações pagas pela União aos produtores rurais por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, destinadas à exoneração do produtor rural de obrigações financeiras, ainda que de forma parcial, devem ser abatidas do cálculo nas liquidações individuais da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1. 3. Nos termos de decisão vinculantes do STJ "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." 4. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1368010, 07376082420208070000, Relator Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 10/9/2021) Diante disso, os abatimentos devem ser considerados nos cálculos de liquidação. Da Incidência dos Juros de Mora Requer o executado, em primeiro momento, que os juros de mora incidam sobre eventuais valores devidos somente após a citação neste procedimento liquidatório; alternativamente, pugna pela incidência dos mesmos somente após a citação na ação civil pública. Os juros de mora, consoante posicionamento do STJ consignado no Tema no 685 dos Recursos Repetitivos, incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Portanto, a incidência dos juros de mora se dará a partir da citação na ação no 00.94.008514-1. Dos Honorários Advocatícios Nesse ponto, a celeuma se resolve pela disposição legal específica, conforme redação constante do §1o do art. 523 do Código de Processo Civil, sendo de 10% sobre o valor do débito exequendo os honorários devidos ao patrono. A alegação do executado de que tal dispositivo não se aplicaria, por implicar a atribuição de altos valores a patrono que somente atuou na fase executiva, não merece prosperar, uma vez que é clara a intenção do legislador nesse aspecto. Da Prova Pericial Contábil Considerando a divergência entre as partes acerca da existência ou não de valores a serem restituídos aos autores, DEFIRO a produção de prova pericial contábil. Nomeio como perito do Juízo o profissional ANDRÉ GONÇALVES, com cadastro na Corregedoria desta Corte de Justiça. Dê-se vista às partes para a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer proposta de honorários. Na sequência, abra-se vista às partes acerca dos honorários do perito, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Ausente impugnação de qualquer das partes, intime-se a parte Banco do Brasil a depositar os honorários do perito, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Com a entrega do laudo será liberado de imediato 50% do valor dos honorários depositados. O restante será levantado após eventuais esclarecimentos complementares. Ressalte-se, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a realização de diligências e exames. Intimem-se. Como sabido, a exigência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, o agravo de instrumento deve expor as razões de fato e direito pelas quais pleiteia a reforma da decisão perscrutada, refutando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos do art. 1.016, II, do CPC. Assim, é inepta a petição recursal quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os fundamentos do decisum vergastado, o que implica a sua inadmissibilidade. Na hipótese, evidencia-se afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura como um todo das razões recursais, não é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal da parte agravante se volta contra o conteúdo do julgado. Isso porque as razões recursais são dissociadas dos fundamentos da decisão agravada e sequer foram delineadas na impugnação apresentada ao Juízo de origem. Logo, eventual exame neste agravo de instrumento configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora